Tribunal: TJPA
Processo: 0805760-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805760-66.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ, MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: ABSOLON MATEUS DE SOUSA SANTOS, ALEXANDRE LISBOA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. REJEITADA A UNANIMIDADE. FORNECIMENTO TRATAMENTO MÉDICO CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DESPROVIMENTO DO RECURSO, À UNANIMIDADE.

1-
O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público o pagamento de procedimento cirúrgico para retirada de cálculos renais que demonstra a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio.

2-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Nº 0805760-66.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0803743-70.2019.8.14.0028 ajuizada pelo ora agravado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
na defesa do interesse individual indisponível de DIEGO BEZERRA MAGALHÃES, que em audiência de conciliação, determinou que o Município de Marabá e o Estado do Pará de modo solidário a obrigação de promover a realização do tratamento em dez dias e majoração de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A demanda se originou de ação proposta pelo Ministério Público Estadual, solicitando tratamento médico Diego Bezerra Magalhães

“PROCESSO Nº 0803743-70.2019.8.14.0028

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos 03 (três) dias do mês de julho do ano 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00, na sala de audiência, onde presente se encontrava o (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES, Juíza de Direito Substituta respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial, por ato legal, comigo Estagiário de Direito a seu cargo.

Apregoadas as partes, verificou-se a PRESENÇA do autor MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, representada por sua promotora Dra. Lílian Viana Freire. Presente o demandado MUNICÍPIO DE MARABÁ, Dr. ALEXANDRE LISBOA DOS SANTOS, com portaria arquivada na secretaria do Juízo, bem como a Sra. ANTONIA THAYS MENDES SAMPAIO, representando a regulação do Município de Marabá. Presente o interessado Sr. DIEGO BEZERRA MAGALHAES. Ausente o Estado do Pará.

Aberta a audiência, dada a palavra ao Procurador do Município, que declinou de seu uso.

A Representante do Ministério Público reitera a sua petição de id nº 11043393, ainda não apreciada.

Em seguida, a MMª Juíza proferiu a seguinte DECISÃO.

Considerando que até o momento os réus, que são solidários, nos termos da Constituição Federal no que se refere ao direito à saúde, não comprovaram o atendimento da decisão liminar de ID 10182335, entendo que deva ser a multa diária doravante majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme acima requerido pelo Ministério Público, com prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da presente data.

Inatendida a providência e mediante os cálculos a serem apresentados pelo “Parquet” acerca das es já devidas, voltem-me os autos conclusos para, primeiro, astreinte a análise do bloqueio de valores, tal qual requerido pela Representante do Ministério Público nessa assentada, de forma liminar, e com imediata destinação ao autor para o atendimento de sua necessidade de saúde, e, na sequência, impulsionar o feito devidamente, inclusive, analisando a possibilidade do custeio em hospital particular pelos réus.

INTIME-SE o Estado com URGÊNCIA dessa decisão.

Intimados os presentes nessa solenidade.

Nada mais havendo, mandou a MMª. Juíza encerrar o presente termo, que será assinado, conforme autoriza o art. 25, da RESOLUÇÃO 185/13, do Conselho Nacional de Justiça, bem como a Portaria Conjunta nº 001/2018, no artigo 31, do GP/VP do TJE/PA. Digitada e inserida pelo Estagiário de Direito Bruno Loyola Carvalho, auxiliando no gabinete da 3ª Vara Cível e Empresarial.”

Inconformado o Município de marabá, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 1944281 - Pág. 1 a 11) alegando, a sua ilegitimidade passiva, vez que caberia a obrigação ao Estado do Pará. Dessa forma, subsistir a obrigação de aplicação de multa estipulada pelo juízo de piso, irá causar lesão grave e de difícil reparação para a Municipalidade, pois fará falta no atendimento de outros pacientes da rede municipal de saúde.

Requereu, por fim, a concessão de liminar a fim de suspender a decisão recorrida, e no mérito a sua confirmação.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores (Num. 2283028 - Pág.1 a 3).

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões ao recurso
(Num. 2371429 - Pág. 1 a 16), pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Num. 2581431 - Pág.1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos (fl. 199v).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, passo análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante em sua exordial.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Suscitou o agravante a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal, aduzindo que a obrigação deveria ser imposta ao Estado do Pará, vez caberia ao mesmo emitir as passagens via tratamento fora de domicílio (TFD).

Cumpre destacar que, nos termos do inciso II, do artigo 23, da Constituição Federal, a competência para cuidar da saúde é comum entre os Entes Federados, o que caracteriza hipótese de responsabilidade solidária. Trata-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo simples, pois a prestação reclamada nos autos pode ser exigida de cada ente isoladamente, sendo mera faculdade ajuizar a ação contra um Ente Federado ou contra todos.

Com efeito, a responsabilidade do Município no fornecimento gratuito de medicamentos e/ou tratamentos médicos aos parceiros do Sistema Único de Saúde é solidária, sendo dever constitucional assegurado por princípios fundamentais do direito à vida e à saúde - Arts. 5°, caput. e art. 196, da Carta Magna Brasileira.

Conclui-se, portanto, que a proteção integral à saúde - obrigação garantida pela Carta Federal - é de competência comum entre os Entes da federação, podendo o cidadão, assim, exigir de qualquer um deles o cumprimento desta prestação.

Nesse sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015. Tema de Repercussão Geral nº 793)

Portanto, reafirmou a solidariedade dos entes públicos não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo recorrente.

Com base nesses argumentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e passo a análise do mérito.

NO MERITO:

O cerne do recurso cinge-se à reforma da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada pleiteada na inicial, sustentando que os custos do tratamento deveriam ser repartidos por todos os entes federativos.

Inicialmente destaca-se que a Constituição da República assegura a saúde como direito fundamental, elencando-a como direito social (art. 6º). E a saúde um direito público subjetivo, indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

Destaca-se que a Constituição Federal assegura o direito à saúde para todos, independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (CR, art. 196), nesse sentido:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Corroborando esse entendimento, o STF já decidiu: (RE 19592/RS, STF, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, por unanimidade, DJ 31.03.2000).

É extremamente importante registrar, ainda, que "
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
." (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

No mesmo caminho o Ministro Celso de Mello pontuou que (STA 175-AgR/CE, Informativo do STF nº 582), “
O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à saúde não podem ser menosprezados pelo Estado, sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo destinatário. O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de proteção ao direito à saúde, traduz meta cuja não-realização qualificar-se-á como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público, ainda mais se se tiver presente que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser (necessariamente) implementado mediante adoção de políticas públicas consequentes e responsáveis. (...) Isso significa que a intervenção jurisdicional, justificada pela ocorrência de arbitrária recusa governamental em conferir significação real ao direito à saúde, tornar-se-á plenamente legítima (sem qualquer ofensa, portanto, ao postulado da separação de poderes), sempre que se impuser, nesse processo de ponderação de interesses e de valores em conflito, a necessidade de fazer prevalecer a decisão política fundamental que o legislador constituinte adotou em tema de respeito e de proteção ao direito à saúde. (...) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa
.”

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

Afinal, ponderou o eminente Ministro aposentado do STF Joaquim Barbosa que "Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município providenciá-lo." (STF, AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012.)

Portanto, demonstrado está o acerto da decisão interlocutória hostilizada ao garantir a prestação do serviço público de saúde necessário para a saúde de Francisco Dias Cardoso, a qual comprovou a necessidade de se submeter a procedimento cirúrgico, para a retirada de cálculos renais.

O direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, Constituição Federal), daí porque se o Executivo não cumpre o dever que a Carta Magna lhe impõe, é evidente que o Poder Judiciário deverá intervir a fim de resguardar o direito à vida, sem que isso possa abalar o princípio da separação de poderes, visto que a omissão verificada tem um indisfarçável traço de ilegalidade, malferindo, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a respeito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 832155 AL, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 02/12/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-245 DIVULG 12-12-2014 PUBLIC 15-12-2014)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - RE: 829592 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-189 DIVULG 26-09-2014 PUBLIC 29-09-2014)

Quanto ao montante fixado, o STJ entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Reputo que o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não é um valor tão alto, tratando-se de um Município com umas das maiores arrecadações do Estado, assim sendo, considerando o valor razoável, mantenho o valor da multa em caso de descumprimento.

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

(...) Em relação à verossimilhança das alegações, tem-se que é preciso ultrapassar a burocracia, vez que resta comprovado encontrar-se o paciente em situação de risco, de modo que tal espera poderá comprometer ainda mais sua saúde. Não restando dúvidas da responsabilidade do Estado em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode, agora, se afastar de tal dever. E quando se fala em Estado, está-se a falar de todos os entes federativos, vale dizer, União, Estados-Membros e Municípios.

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, destaca a importância deste direito fundamental e o dever do Estado garanti-lo

Portanto, em face da fundamentação lançada, não merece qualquer reforma a decisão atacada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL
,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão atacada
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020